Tribunal: TJBA
Processo: 8000089-39.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.:
8000089-39.2021.8.05.0258

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE:
RAYAN DUARTE DIMAS

ADVOGADO
S
:
WILSON ANDRE NERES - OAB PR 36.067 E MILENA FERREIRA DE OLIVEIRA - OAB BA 44.570

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA:
WLADMIR SOUSA DE JESUS

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA ADÉLIA BONELLI

EMENTA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
1
71
,
§ 4º
,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1) PRELIMINARES:

1.1)
NULIDADE.
OFERECIMENTO DE ANPP. IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO DELITIVA. ART. 28-A, § 2º, II, DO CPPB. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. PRELIMINAR REJEITADA.

1.2)
NULIDADE. NÃO CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INVIABILIDADE. APELANTE QUE RESPONDIA A OUTRO PROCESSO CRIMINAL, TOMBADO SOB O N.º 0000489-20.2018.8.05.0219, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO, EM CIRCUNSTÂNCIAS SEMELHANTES, ALÉM DE FIGURAR, À ÉPOCA, COMO INVESTIGADO EM INQUÉRITO POLICIAL N.º 8000451-03.2021.8.05.0109, POR DELITO DA MESMA NATUREZA. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. REJEIÇÃO.

1.3) NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ARTIGO 226 DO CPPB. INVIABILIDADE. VÍTIMA QUE JÁ CONHECIA O APELANTE PREVIAMENTE, COM QUEM MANTINHA RELAÇÃO COMERCIAL CONTÍNUA. DESNECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS FORMAIS PREVISTOS NO DISPOSITIVO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO.

2) MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA EXISTENTES. COMPROVAÇÃO, ATRAVÉS DE EXTRATOS BANCÁRIOS, DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NÃO AUTORIZADAS. DECLARAÇÕES DETALHADAS E COERENTES DA VÍTIMA, CORROBORADAS POR TESTEMUNHOS PRESENCIAIS. CONFISSÃO PARCIAL DO APELANTE NA FASE POLICIAL. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ESTELIONATO MEDIANTE INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO, SOB PRETEXTO DE "PROVA DE VIDA". SUBSTITUIÇÃO FRAUDULENTA DO CARTÃO BANCÁRIO POR OUTRO, EM NOME DE TERCEIRO, E POSTERIOR REALIZAÇÃO DE SAQUES, COMPRAS E EMPRÉSTIMOS NÃO AUTORIZADOS. DOLO CARACTERIZADO PELA CONSCIÊNCIA E VONTADE DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA ALHEIO, MEDIANTE EMPREGO DE MEIO FRAUDULENTO. IMPROVIMENTO.

3) DOSIMETRIA:

3.1) PENA-BASE. DECOTE DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO. IMPROVIMENTO.

3.2)
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 171, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.155/2021, POR SER MAIS BENÉFICA AO APELANTE. CRIME COMETIDO, INQUESTIONAVELMENTE, CONTRA PESSOA IDOSA. PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PROPORCIONAL AO RESULTADO GRAVOSO DA CONDUTA. IMPROVIMENTO.

3.3) REFORMA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PARCIAL VIABILIDADE. ART. 33, § 2º, ALÍNEA “C”, E § 3º, AMBOS DO CPB. SANÇÃO ARBITRADA EM 03 (TRÊS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 23 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO. CONSIDERADAS NEGATIVAS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 CPB. ADEQUAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O REGIME FIXADO. PROVIMENTO PARCIAL.

3.4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VALORADAS NEGATIVAMENTE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CPB. REDAÇÃO DO ARTIGO 44, III, DO CPB. IMPROVIMENTO.

4) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

5
)
CONCLUSÃO: CONHECER DO RECURSO,
REJEITAR AS PRELIMINARES
E, NO MÉRITO,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, APENAS PARA
DETERMINAR O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA, COM NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA PRÉVIA AO NOVO REGIME FIXADO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8000089-39.2021.8.05.0258
, da Comarca de Teofilândia/BA, sendo Apelante
RAYAN DUARTE DIMAS
e, Apelado,

o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
do recurso,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
PROVÊ-LO PARCIALMENTE
,

c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR